Tribunal: TJDFT
Processo: 0729413-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729413-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MOURA SILVA MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA para reformar a decisão que deferiu o pedido liminar para manter a parte agravada na posse do imóvel e determinou a suspensão da Ação de Reintegração de Posse (processo n. 0718353-04.2025.8.07.0001), nos autos da Ação de Usucapião ajuizada em desfavor da parte agravante. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada partiu de premissas fáticas equivocadas, induzida a erro por omissões na petição inicial da parte agravada. Afirma que a ocupação do imóvel pela Agravada não configura posse com animus domini, mas mera detenção, decorrente de uma autorização de uso concedida por seu irmão, o qual figurava como devedor fiduciante do bem. Alega que, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento, a propriedade do imóvel foi consolidada em seu nome, na condição de credora fiduciária. Fundamenta que a posse precária, por mera permissão, não induz posse apta a gerar usucapião, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil. Aduz, ainda, a impossibilidade jurídica de usucapir imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, por se tratar de posse clandestina perante o credor fiduciário. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para revogar integralmente a decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo regularmente recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, os argumentos e documentos apresentados pela parte agravante conferem a plausibilidade necessária ao seu pleito. A controvérsia central reside na natureza da ocupação exercida pela Agravada sobre o imóvel. A probabilidade do direito da Agravante ampara-se, precipuamente, na "AUTORIZAÇÃO PARA O USO DE APARTAMENTO POR TERCEIROS", datada de 11 de maio de 2015, outorgada pelo irmão da Agravada, Sr. Aluísio Reinaldo Moura Silva. Tal documento, em uma análise perfunctória, indica que a Agravada ingressou no imóvel por mera permissão ou tolerância do então devedor fiduciante. Conforme dispõe o artigo 1.208 do Código Civil: "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância". Essa circunstância, por si só, enfraquece a tese de posse com animus domini, requisito indispensável para qualquer modalidade de usucapião. Ademais, a posse exercida pela Agravada deriva da posse direta de seu irmão, que, por sua vez, era condicionada ao adimplemento do contrato de alienação fiduciária em garantia. Com o inadimplemento e a subsequente consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, ora Agravante, a posse do devedor e, por consequência, daquele a quem ele permitiu o uso do bem, tornou-se, em tese, precária e injusta perante o novo proprietário pleno. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que a posse decorrente de contrato com garantia de alienação fiduciária não se reveste de animus domini, sendo imprópria para gerar a aquisição por usucapião. O perigo de dano grave ou de difícil reparação também se faz presente. A manutenção da decisão agravada impede a Agravante, legítima proprietária do bem, de exercer os plenos poderes inerentes ao domínio, notadamente o de reaver o imóvel de quem injustamente o possua. A suspensão da Ação de Reintegração de Posse protela indevidamente a solução da questão possessória, causando prejuízos à Agravante, que, além de privada de seu bem, pode vir a ser responsabilizada por débitos condominiais gerados pela ocupante, dada a natureza propter rem da obrigação. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator